Tribunal: TJBA
Processo: 8056840-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056840-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYONE CELINA BARRETO BALTHAZAR

Advogado(s)
:

APELADO: PROCREDI SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE FACE À AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA E MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A CONTESTAÇÃO. PARTE AUTORA ASSISTIDA POR DEFENSOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. ATOS PROCESSUAIS ANULADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO VIA DJE DO ATO ORDINATÓRIO. PREJUDICADA, POR CONSEGUINTE, A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8056840-07.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA,
pelas razões que integram o voto condutor.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA